Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO CLUBE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretendem os agravantes a suspensão dos efeitos da decisão que culminou na exclusão do quadro social do clube Vizinhança.
2. Não preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.